Tribunal: TJDFT
Processo: 0750905-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Vistos, etc... Os exequentes/Apelantes pleiteiam a concessão de gratuidade de justiça em sede de agravo de instrumento. Ocorre que o mesmo pedido de gratuidade de justiça foi formulado na petição inicial, porém indeferido pelo MM. Juiz por decisão contra a qual não foi interposto recurso. Nesse contexto, o deferimento de novo pedido de justiça gratuita exige prova da modificação da situação financeira no curso do processo, ônus do qual não se incumbiu a parte requerente, pois os argumentos apresentados nas razões são genéricas e repetem a inicial. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se, pois, os Agravantes para, no prazo de 5 dias, realizar o pagamento do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 30 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator